Tribunal: STJ
Processo: 2177735-88.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1970536 - SP (2021/0253722-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S.
A
ADVOGADO
: RAFAEL DOMINGUES DE SOUSA - MG111200
AGRAVADO
: TOTI CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO
: TOTI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ANGELA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO JOSE CORREA SIGNORETTI - SP305041
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO JUDICIAL.
TERCEIRO PREJUDICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OPOSIÇÃO.
DISPENSA.
INSURGÊNCIA.
SIMPLES
PETIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA
ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS.
1. Discute-se nos autos acerca da possibilidade do terceiro prejudicado por
constrição judicial apresentar insurgência por meio de pedido incidental,
em simples petição nos autos da execução.
2. No julgamento do recurso especial repetitivo REsp no 1.091.710/PR
(Tema no 236), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento no sentido de que o terceiro prejudicado por constrição
judicial pode opor embargos de terceiro ou apresentar recurso contra a
decisão constritiva nos autos da execução.
3. No caso, a dispensa da necessidade de oposição de embargos de terceiro
se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior e com
os princípios da instrumentalidade do processo e da economia e celeridade
processuais, ainda que a manifestação tenha ocorrido por meio de pedido
incidental, em simples petição.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 47ebf791-8dfe-4f68-8466-ff18a0b09b22

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1970536 - SP (2021/0253722-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S.
A
ADVOGADO
: RAFAEL DOMINGUES DE SOUSA - MG111200
AGRAVADO
: TOTI CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO
: TOTI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ANGELA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO JOSE CORREA SIGNORETTI - SP305041
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO JUDICIAL.
TERCEIRO PREJUDICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OPOSIÇÃO.
DISPENSA.
INSURGÊNCIA.
SIMPLES
PETIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA
ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS.
1. Discute-se nos autos acerca da possibilidade do terceiro prejudicado por
constrição judicial apresentar insurgência por meio de pedido incidental,
em simples petição nos autos da execução.
2. No julgamento do recurso especial repetitivo REsp no 1.091.710/PR
(Tema no 236), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento no sentido de que o terceiro prejudicado por constrição
judicial pode opor embargos de terceiro ou apresentar recurso contra a
decisão constritiva nos autos da execução.
3. No caso, a dispensa da necessidade de oposição de embargos de terceiro
se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior e com
os princípios da instrumentalidade do processo e da economia e celeridade
processuais, ainda que a manifestação tenha ocorrido por meio de pedido
incidental, em simples petição.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por REPELUB REVENDEDORA DE
PETROLEO E LUBRIFICANTES S.A. contra a decisão desta relatoria que conheceu do
agravo para negar provimento ao o recurso especial.
Nas suas razões, a agravante argumenta que o entendimento adotado na
decisão impugnada se encontra ultrapassado e não se aplicam ao caso dos autos,
visto que "(...) os julgados falam que o embargante de terceiro que se sentir prejudicado
" (e-STJ fl. 126).
pode apresentar recurso e não mera petição, como feito no caso em tela
Aduz que apenas por meio dos embargos de terceiro, com a devida dilação
probatória, seria possível a comprovação das teses da agravada.
Sem impugnação (e-STJ fl. 219).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47131723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:27
Código de Controle do Documento: b2d655a9-5176-4d78-b6e1-6de784d2c280

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto em execução de
título extrajudicial contra decisão que "acolheu o pedido incidental apresentado pela
terceira interessada de desbloqueio de um dos automóveis constritos através do
" (e-STJ fl. 173).
Renajud, por tê-lo adquirido previamente ao ajuizamento da execução
Nas razões do apelo nobre, o ora agravante sustentou a necessidade da
oposição dos embargos de terceiros para a discussão quanto à constrição de bens de
terceiros que não integrem a lide, sendo via inadequada a insurgência por meio de
simples petição.
A Corte local dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:

"(...)
Conquanto os embargos de terceiro sejam a via adequada para a
defesa do bem afetado por ato constritivo proferido em ação em que não é
parte o seu proprietário, no caso dos autos, a defesa do automóvel
bloqueado foi perfeitamente possível através de petição nos autos da
.
própria execução de origem
Com efeito, o MM. Juiz oficiante, atendendo pedido da empresa
agravante, exequente, realizou bloqueio de bens em nome da empresa
agravada, executada, através do sistema Renajud.
Sobreveio manifestação de pessoa estranha aos autos da
execução, dizendo-se proprietária de um dos automóveis bloqueados,
um Fiat Strada Working, placas CPL 8112, na condição de terceira
interessada, que somente não teria sido transferido a seu nome
.
anteriormente por falta de recursos
Com o fito de comprovar suas alegações, a terceira interessada
colacionou o DUT (documento único de transferência) do veículo, em que se
verifica o reconhecimento de sua firma por autenticidade em 14 de novembro

de 2014, quando o documento ganhou fé pública, muito antes do
ajuizamento da execução originária e, a do representante da empresa
agravada, executada, em
, ainda antes do deferimento da
20/09/2017
ordem de penhora (fls. 122).
Assim, com as provas trazidas pela terceira interessada, já
era possível a análise segura e de imediato da questão, sem a
necessidade de maior dilação probatória, razão pela qual ela foi
enfrentada de forma correta pelo MM. Juiz oficiante, dispensando a
.
oposição de embargos de terceiro
Cumpre destacar que tal conduta atende aos princípios da
celeridade processual, da instrumentalidade das formas e da economia
processual, representando menores custas inclusive à própria exequente,
com relação aos ônus sucumbenciais" (fl. 174, e-STJ - grifou-se).

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no exame do recurso
especial repetitivo objeto do Tema no 236, consolidou orientação no sentido de que o
terceiro prejudicado por constrição judicial pode opor embargos de terceiro ou
apresentar recurso contra a decisão constritiva nos autos da execução.
O entendimento foi firmado em observância aos princípios da
instrumentalidade do processo e da economia e celeridade processual.
Confira-se a ementa do julgado:

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CESSÃO DE CRÉDITOS.
DECISÃO DEFERITÓRIA DE PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL, QUE
ALCANÇA
OS
CRÉDITOS
CEDIDOS.
TERCEIRO
PREJUDICADO.
LEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PELA ALÍNEA "C":
DECISÃO PROFERIDA POR MAIORIA DE JUÍZES FEDERAIS CONVOCADOS.
Documento eletrônico VDA47131723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:27
Código de Controle do Documento: b2d655a9-5176-4d78-b6e1-6de784d2c280

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
ENTRE
OS
JULGADOS
CONFRONTADOS.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA.
1. O terceiro prejudicado, legitimado a recorrer por força do nexo de
interdependência com a relação sub judice (art. 499, § 1o, do CPC), é aquele
que sofre um prejuízo na sua relação jurídica em razão da decisão.
(Precedentes: AgRg na MC 7.094/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no REsp 782.360
18/05/2010
07/06/2010
/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
; REsp 927.334/RS, Rel. Ministro
17/11/2009
07/12/2009
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
;
20/10/2009
06/11/2009
REsp 695.792/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
; REsp 1056784/RJ, Rel. Ministro
01/10/2009
19/10/2009
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
14/10/2008
; REsp 656.498/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES
29/10/2008
DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJ
;
14/06/2007
03/09/2007
REsp 696.934/PB, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJ
; REsp 740.957/RJ, Rel.
15/05/2007
04/06/2007
Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJ
06/10/2005
; REsp 329.513/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
07/11/2005
TURMA, julgado em
, DJ
)
06/12/2001
11/03/2002
2. 'Em processo de execução, o terceiro afetado pela constrição
judicial de seus bens poderá opor embargos de terceiro à execução ou
interpor recurso contra a decisão constritiva, na condição de terceiro
prejudicado, exegese conforme a instrumentalidade do processo e o
.' (Precedente: REsp 329.513/SP, Rel.
escopo de economia processual
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJ
06/12/2001
)
11/03/2002
(...)
8. A empresa cessionária (segunda agravante), sobre a qual incidiu a
constrição, ostenta legitimação recursal como terceiro prejudicado, ante a
demonstração da ocorrência de prejuízo na sua esfera jurídica, em razão de
a decisão proferida em execução fiscal ter deferido penhora, alcançando
parte dos créditos cedidos, integrantes do seu patrimônio.
9. É que, a teor do art. 499, § 1o, do CPC, a faculdade de recorrer de terceiro
prejudicado é concedida ante a demonstração da ocorrência de prejuízo
jurídico, vale dizer, o terceiro, titular de direito atingível, ainda que
reflexamente, pela decisão e, por isso, pode impugná-la
(...)
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para
admitir o recurso do terceiro prejudicado, retornando os autos para ser
julgado pela instância a quo. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008"
(REsp 1.091.710/PR, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
17/11/2010
25/3/2011

Assim, respeitados os limites fáticos expostos no acórdão, a dispensa da
necessidade de oposição de embargos de terceiro, no caso dos autos, se encontra em
harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior e com os princípios da
instrumentalidade do processo e da economia e celeridade processuais, ainda que a
manifestação tenha ocorrido por meio de simples petição.
Convém ressaltar que, em que pese o julgamento do precedente repetitivo
tenha ocorrido em 2010, a tese consolidada permanece sendo aplicada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO.
TERCEIRO
PREJUDICADO.
POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, diante da possibilidade de se
declarar incidentalmente a fraude à execução, também se reconhece a
Documento eletrônico VDA47131723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:27
Código de Controle do Documento: b2d655a9-5176-4d78-b6e1-6de784d2c280

possibilidade de o adquirente do imóvel cuja alienação foi declarada
ineficaz desconstituir referida declaração de forma incidental,
. Precedentes.
interpondo recurso como terceiro prejudicado
2. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos
legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284
/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.012.681/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
17/6/2024
20/6/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA NO
ROSTO DOS AUTOS. TERCEIRO PREJUDICADO. RECURSO. INTERESSE E
LEGITIMIDADE. PRECEDENTES DA CORTE.
1. A jurisprudência da Corte orienta que 'em processo de execução, o terceiro
afetado pela constrição judicial de seus bens poderá opor embargos de
terceiro à execução ou interpor recurso contra a decisão constritiva, na
condição de terceiro prejudicado, exegese conforme a instrumentalidade do
processo e o escopo de economia processual.' (Precedente: REsp 329.513
/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 11.3.2002).
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 1.685.090/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
15/5/2018
21/5/2018

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRO
INTERESSADO. LEGITIMIDADE.
1. Legitimidade da instituição financeira depositária para interpor recurso
contra decisão interlocutória que lhe impôs o sequestro de valores
necessários ao cumprimento de mandado de levantamento.
2. O terceiro prejudicado no processo de execução tem legitimidade
para opor embargos de terceiro ou interpor recurso contra decisões
de constrição que o afetem.
3. Decisões em processos análogos: AREsp 1.755.932/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, DJe
, e AREsp 1.723.818/SP, Rel. Min. Gurgel
28/10/2020
de Faria, DJe
.
23/10/2020
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1.722.549/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
6/4/2021
13/4/2021

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:27
Código de Controle do Documento: b2d655a9-5176-4d78-b6e1-6de784d2c280

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.970.536 / SP
Número Registro: 2021/0253722-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024536320178260451 21777358820208260000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S.A
ADVOGADO : RAFAEL DOMINGUES DE SOUSA - MG111200
AGRAVADO
: TOTI CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO
: TOTI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ANGELA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : JOÃO JOSE CORREA SIGNORETTI - SP305041
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S.A
ADVOGADO : RAFAEL DOMINGUES DE SOUSA - MG111200
AGRAVADO
: TOTI CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO
: TOTI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ANGELA ALVES DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA47578441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:58
Código de Controle do Documento: f7fa5d5b-ab30-463b-8a58-2cb511810835

ADVOGADO : JOÃO JOSE CORREA SIGNORETTI - SP305041
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:58
Código de Controle do Documento: f7fa5d5b-ab30-463b-8a58-2cb511810835